Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESISTÊNCIA DO CREDOR SOBRE UM DOS CO-DEVEDORES. POSSIBILIDADE. PROVEITO DO CREDOR. REMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O credor é o titular da ação de execução e, por isso, pode desistir, a qualquer tempo, da demanda, contra qualquer um dos executados, mesmo porque a execução ocorre em proveito do credor, para a satisfação de seu crédito, exegese do caput do Art. 775 do CPC.
2. No processo de execução, a regra quanto à possibilidade de desistência em relação a uma as partes difere daquela do processo de conhecimento, em razão do princípio da disponibilidade. Logo, se o credor pretende desistir de prosseguir contra qualquer um dos executados, tem o direito de fazê-lo, não tendo sido reservada à parte executada que permaneceu no polo passivo o direito dar autorização ou de contrariar essa ação.
3. São requisitos da remissão o ânimo de perdoar a dívida, manifestado tácita ou expressamente pelo credor, e a aceitação do perdão pelo devedor, conforme arts. 385 e seguintes do Código Civil. 3.1. Na demanda, o exequente não manifestou a intenção de perdoar a dívida de um dos co-devedores, tendo requisitado ao Juízo de origem tão somente a retirada de um dos executados do polo passivo e o prosseguimento da execução, o que foi homologado pela decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.